Tribunal: TJDFT
Processo: 0739738-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. REJEIÇÃO LIMINAR. NECESSIDADE DE INDICAÇÃO DO VALOR CORRETO E APRESENTAÇÃO DE MEMÓRIA DE CÁLCULO ATUALIZADA (CPC, ART. 525, §§ 4o E 5o). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelos executados, ora agravantes, contra decisão interlocutória proferida em sede de cumprimento de sentença que rejeitou a impugnação apresentada. Os executados arguiram excesso de execução, sustentando inconsistências nos cálculos, em especial a aplicação da correção monetária a partir do vencimento, a contagem de juros moratórios desde o vencimento, em detrimento da citação (CC, art. 405), bem como a vedação à capitalização composta (Súmula 121 do STF). No mérito recursal, pleitearam o reconhecimento do excesso de execução e a retificação dos cálculos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em (i) analisar a adequação da decisão singular que rejeitou liminarmente a impugnação ao cumprimento de sentença, ao fundamento de que os executados, embora alegando excesso, não declararam o valor que entendiam correto e não apresentaram o demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, conforme exigido pelo Código de Processo Civil; e (ii) verificar a possibilidade de remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração do débito, ante a inércia da parte devedora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do artigo 525, § 4o, do Código de Processo Civil, quando o executado alegar excesso de execução, constitui ônus processual declarar de imediato o valor que entende correto, acompanhado do respectivo demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.
4. O não atendimento desta exigência legal impõe a rejeição liminar da impugnação, caso o excesso de execução seja o seu único fundamento, conforme preceitua o § 5o do art. 525 do CPC. A ausência de apresentação da planilha de cálculos impede o conhecimento da alegação, configurando conduta negligente que não autoriza a apreciação do mérito da impugnação.
5. O pleito de remessa dos autos à Contadoria Judicial para aferição dos cálculos deve ser afastado, visto que este órgão atua como auxiliar do juízo, e não se destina a investigar ou confeccionar cálculos de exclusivo interesse da parte devedora, notadamente quando esta não se desincumbe do ônus de apontar as inconsistências aptas a gerar dúvida técnica.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A impugnação ao cumprimento de sentença fundada exclusivamente em excesso de execução demanda a apresentação obrigatória, pelo executado, da declaração do valor reputado correto e do demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, sob pena de rejeição liminar da objeção (CPC, art. 525, §§ 4o e 5o).”
--------------------------------------------------------------------------------
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 525, § 4o e § 5o; CPC, art. 313, IX; CPC, art. 11; CF/1988, art. 93, IX. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1897583, 0721917-28.2024.8.07.0000, Relatora: ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, j. 25/07/2024; TJDFT, Acórdão 1875279, 0703164-23.2024.8.07.0000, Relatora: FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, j. 06/06/2024.